Tribunal: TJES
Processo: 5016723-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE COMPROVADA E DE AMEAÇA CONCRETA. INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório, sob fundamento de inexistência de prova da posse mansa e pacífica pelos agravantes e ausência de elementos concretos quanto à ameaça de turbação por parte da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela liminar possessória, nos termos do art. 567 do CPC, especialmente: (i) a comprovação da posse atual; (ii) a existência de justo receio de turbação; e (iii) a ocorrência de ameaça concreta atribuível à parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada não demonstra o exercício de posse mansa e pacífica pelos agravantes sobre o imóvel, havendo divergência entre os dados declarados e os documentos fiscais.
4. O receio de turbação invocado é genérico e destituído de base concreta, não se podendo atribuir à agravada eventual ameaça à posse.
5. A concessão de interdito proibitório exige ameaça real e iminente, não sendo suficiente o temor subjetivo ou fundado apenas em suposições.
6. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada que exige a efetiva demonstração dos pressupostos legais para tutela possessória preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo de Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela liminar em ação de interdito proibitório exige a demonstração concreta da posse pelo autor e de ameaça iminente de turbação ou esbulho praticada pelo réu.
2. A ausência de prova inequívoca da posse e de ameaça real atribuível à parte adversa impede a concessão da medida possessória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.218817-5/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 22.08.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.066428-8/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 25.10.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016723-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA MACHADO PONTES DE BARROS e outros

AGRAVADO: LAVIOLA TENIS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE COMPROVADA E DE AMEAÇA CONCRETA. INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de interdito proibitório, sob fundamento de inexistência de prova da posse mansa e pacífica pelos agravantes e ausência de elementos concretos quanto à ameaça de turbação por parte da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela liminar possessória, nos termos do art. 567 do CPC, especialmente: (i) a comprovação da posse atual; (ii) a existência de justo receio de turbação; e (iii) a ocorrência de ameaça concreta atribuível à parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada não demonstra o exercício de posse mansa e pacífica pelos agravantes sobre o imóvel, havendo divergência entre os dados declarados e os documentos fiscais.
4. O receio de turbação invocado é genérico e destituído de base concreta, não se podendo atribuir à agravada eventual ameaça à posse.
5. A concessão de interdito proibitório exige ameaça real e iminente, não sendo suficiente o temor subjetivo ou fundado apenas em suposições.
6. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada que exige a efetiva demonstração dos pressupostos legais para tutela possessória preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo de Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela liminar em ação de interdito proibitório exige a demonstração concreta da posse pelo autor e de ameaça iminente de turbação ou esbulho praticada pelo réu.
2. A ausência de prova inequívoca da posse e de ameaça real atribuível à parte adversa impede a concessão da medida possessória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.218817-5/001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 22.08.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.066428-8/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 25.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016723-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: POLIANA MACHADO PONTES DE BARROS e OUTRO

AGRAVADA: LAVIOLA TENIS LTDA

RELATORA: DES. SUBST. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
POLIANA MACHADO PONTES DE BARROS
e
REGINALDO CLEMENTE DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da ação de interdito proibitório n.º 5010230-80.2025.8.08.0021, que indeferiu o pedido de tutela liminar possessória.

Na decisão agravada, entendeu o juízo de origem pela ausência de elementos concretos que comprovassem a ameaça iminente alegada, bem como pela inexistência de indícios mínimos de vinculação entre os supostos atos ameaçadores e a parte requerida, fundamentando o indeferimento com base na insuficiência probatória e na narrativa genérica apresentada na exordial.

Em suas razões, os agravantes sustentam: (i) Serem legítimos possuidores do imóvel situado no loteamento “Recreio do Atlântico”, exercendo posse mansa e pacífica; (ii) que vêm sofrendo ameaças de turbação atribuídas à empresa agravada; (iii) que o indeferimento da liminar vulnera o direito à proteção possessória, agravando situação de risco para a família, inclusive com filho com espectro autista; e (iv) que a natureza da ação possessória exige tramitação célere e independente da ação reivindicatória conexa. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para concessão do mandado proibitório.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o recurso não comporta acolhida.

A tutela de urgência possessória, na forma do art. 567 do CPC, exige a demonstração concomitante de: (i) posse atual do autor; (ii) justo receio de turbação ou esbulho; (iii) ameaça concreta e iminente à posse.

No caso vertente, inexiste nos autos qualquer comprovação inequívoca da posse mansa e pacífica dos agravantes sobre o imóvel. Ao contrário, documentos constantes nos autos indicam que o endereço de residência declarado nos documentos fiscais e tributários da agravante não corresponde ao imóvel litigioso. A alegação de exercício de posse por mais de cinco anos se mostra incongruente com o contrato de compra e venda datado de abril de 2025.

Também não se demonstrou, de forma concreta, qualquer ameaça atual atribuível à parte agravada. A simples menção a “
pessoas estranhas
” nas imediações não permite, por si só, a concessão de medida possessória preventiva. Ressalte-se, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior, que o interdito proibitório exige "
fundado receio de dano
", e não temor subjetivo destituído de base concreta.

Por oportuno, cumpre transcrever o seguinte trecho jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST). AMEAÇA NÃO CONCRETIZADA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE ENTRE AJUIZAMENTO E JULGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta pelo ministério público do estado de Minas Gerais contra sentença proferida pela vara agrária de Belo Horizonte, que julgou procedente o pedido em ação de interdito proibitório tornando definitiva a liminar e determinando que os requeridos se abstivessem de praticar atos de turbação, esbulho ou ameaça à posse do imóvel rural. O ministério público sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a perda superveniente do objeto da ação, em razão da inexistência de ameaça concreta e do decurso de quase dez anos entre o ajuizamento e a prolação da sentença. II. Questão em discussão há duas questões em discussão:(I) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação de interdito proibitório, diante da cessação da ameaça à posse;(II) analisar se subsiste o interesse processual do autor em obter a tutela possessória preventiva após o desaparecimento do justo receio de esbulho ou turbação. III. Razões de decidir o interesse de agir, como condição da ação (CPC, art. 17), exige a presença dos elementos de necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional ao direito postulado. A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse processual, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devendo o juiz considerar fatos supervenientes que influam no julgamento (art. 493, CPC).
O interdito proibitório é medida de natureza preventiva, voltada a evitar ameaça concreta e iminente de turbação ou esbulho à posse (art. 567, CPC),
sendo inaplicável quando a ameaça é meramente potencial ou remota
. No caso concreto, comprovou-se que, transcorrido longo período desde a concessão da liminar (2015) até a sentença (2025), não houve qualquer tentativa de invasão ou turbação da posse, nem se mantém o justo receio de agressão. Ausente a utilidade e necessidade da tutela possessória, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto e extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme precedentes do tjmg: Apelação cível nº 1.0000.24.218817-5/001, Rel. Des. Evangelina castilho duarte, j. 22/08/2024; e agravo de instrumento nº 1.0000.17.066428-8/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 25/10/2017. lV. Dispositivos e tesesrecurso provido. Teses de julgamento:a perda superveniente do objeto de ação possessória acarreta a ausência de interesse processual e impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, VI). O interdito proibitório exige demonstração de ameaça concreta e iminente à posse, não se prestando à tutela de receios genéricos ou remotos. Fatos supervenientes que afastem o justo receio de turbação ou esbulho devem ser considerados pelo magistrado no momento da decisão, nos termos do art. 493 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 493 e 567. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.218817-5/001, Rel. Des. Evangelina castilho duarte, 14ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJMG, agravo de instrumento nº 1.0000.17.066428-8/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, 11ª Câmara Cível, j. 25.10.2017. (TJMG; APCV 6097473-47.2015.8.13.0024; Rel. Des. Monteiro de Castro; Julg. 12/12/2025; DJEMG 19/12/2025)

Diante da ausência dos requisitos legais, não é possível deferir o pleito liminar. A decisão agravada está juridicamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência predominante.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar